Tribunal: TJPA
Processo: 0812400-51.2020.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0812400-51.2020.8.14.0000

REQUERENTE: AMAZON CARDS S/S LTDA.

REQUERIDO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, interposto contra sentença que determinou a anulação do resultado do Pregão Eletrônico N° 2020.001.PMA.SEURB e do contrato administrativo com a empresa declarada vencedora, determinando a retificação do edital e a realização de novo pregão.

2.
No caso concreto, o edital do certame teve como objeto a contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de vale combustível (ticket), tipo impresso, para atender veículos e maquinários da Secretaria de Serviços Urbanos– SEURB do

Município de Ananindeua.

3. Observa-se que a cláusula “(ticket), tipo impresso” constante do Edital restringiu injustificadamente a ampla concorrência, em violação ao disposto no art. 3º, §1º, I, da Lei 8.666/93.

O processo licitatório deve buscar a proposta mais vantajosa para atender ao interesse público, não podendo a Administração Pública fazer exigências que reduzam o universo dos proponentes, como no caso dos autos, que deixou de considerar que a maioria das empresas prestadoras de serviço dessa natureza utilizam sistemas telemáticos através de cartões magnéticos.

4.
Manutenção da decisão agravada ante a ausência dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo.

5. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Incidente de Tutela Cautelar Antecedente (processo nº 0812400-51.2020.8.14.0000- PJE) interposto por AMAZON CARDS S/S LTDA contra PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, INDEFIRO o Requerimento de Atribuição de Efeito Suspensivo ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

(...)

Em razões recursais, a empresa agravante reitera os fundamentos contidos na Tutela Cautelar Antecedente, alegando a necessidade de reforma da decisão para que seja concedido o efeito suspensivo ativo à sentença, determinando-se o prosseguimento da licitação Pregão Eletrônico N° 2020.001.PMA.SEURB, cujo edital de abertura foi publicado no Diário do Município de Ananindeua em 05/11/2020, reiniciando-se do momento em que foi suspenso, por sentença que tinha como objeto outra licitação declarada frustrada, e posteriores etapas até a finalização do procedimento, com a assinatura do contrato administrativo.

Argumenta que o Mandado de Segurança impetrado tinha como objeto a anulação do processo que posteriormente foi declarado fracassado, não tendo efeitos a produzir, visto que seu objeto fora exaurido no momento em que a licitação foi considerada fracassada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a concessão do efeito suspensivo à Apelação.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo, em observância ao disposto no artigo 283 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A questão em análise reside em verificar se deve ser atribuído efeito suspensivo à Apelação interposta pela Agravante.

Em regra, a Apelação será recebida em seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo) e, em casos excepcionais, como o dos autos (confirma tutela provisória), será recebida apenas no efeito devolutivo, em observância ao disposto no artigo 1.012, §1º, inciso V, do CPC/15, senão vejamos:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Excepcionalmente,
nas hipóteses acima elencadas, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação,
conforme disposto no parágrafo 4º do artigo em questão
:

§4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

A previsão também se encontra regulamentada no artigo 282 do Regimento Interno desta Egrégia Corte Estadual:

Art. 282.
Na hipótese da apelação não possuir efeito suspensivo, o apelante poderá requerê-lo, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se evidenciar, a partir de fundamentos relevantes, risco de dano grave ou de difícil reparação oriundo da eficácia da sentença
.

(...)

§3° O relator do pedido de efeito suspensivo ficará prevento para julgamento da apelação.

§4º Após a decisão, os autos do pedido aguardarão em secretaria para serem apensados ao processo principal
.

Assim, necessário verificar se estão presentes os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo à sentença que determinou a anulação do resultado do Pregão Eletrônico N° 2020.001.PMA.SEURB
e do contrato administrativo com a empresa declarada vencedora, determinando a retificação do edital
suprimindo o termo “(Ticket), Tipo Impresso”
e a realização de novo pregão.

Consoante previsto no artigo 37, inciso XXI , da Constituição Federal, o procedimento licitatório deve assegurar a ampla concorrência a todos os interessados que pretendem contratar com a Administração Pública, a conferir:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Neste sentido, a Lei nº 8.666/93, que regula normas de licitação e contratos com a Administração Pública, elenca, em seu artigo 3º, os princípios basilares que regem esse procedimento:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos

Destarte, é dever da Administração Pública proporcionar aos concorrentes igualdade de condições, devendo o Edital estabelecer os requisitos e documentos indispensáveis à competição justa e isonômica.

No caso concreto, o Edital do Pregão Eletrônico teve como objeto a contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de vale combustível (ticket), tipo impresso, para atender veículos e maquinários da Secretaria de Serviços Urbanos– SEURB do

Município de Ananindeua.

Todavia, observa-se que a cláusula “(ticket), tipo impresso” constante do edital restringiu injustificadamente a ampla concorrência, perfazendo uma irregularidade que implica na exclusão do referido item do Edital
.
Isto, porque o processo licitatório deve buscar a proposta mais vantajosa para atender ao interesse público, não podendo a Administração fazer exigências que reduzam o universo dos proponentes, como no caso dos autos, que deixou de considerar que a maioria das empresas prestadoras de serviço

dessa natureza, utilizam sistemas telemáticos a partir da emissão de cartões magnéticos, justamente para evitar fraudes e outras formas de desvios.

Com efeito, em regime de cognição não exauriente, observa-se que o Juízo a quo agiu com acerto ao determinar a anulação da licitação em razão de o Impetrante ter demonstrado sumariamente que o Edital restringiu a ampla concorrência, em violação ao disposto no art. 3º, §1º, I, da Lei 8.666/93, que preceitua:

§1º É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

Sobre a matéria, corrobora-se as seguintes jurisprudências:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE LICITAÇÃO E RESPECTIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO – DIRECIONAMENTO – EDITAL COM CLÁUSULAS RESTRITIVAS QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA – LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E, TAMBÉM, DOS PRINCÍPIOS QUE INFORMAM A LICITAÇÃO PÚBLICA, DENTRE ELES O DA IGUALDADE E DA COMPETITIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – COM O PARECER DA PGJ – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de possibilitar o maior número possível de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa
". ( MS 5.631/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO As exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir ao estritamente indispensável para a garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF)

(TJ-MS - AC: 08002791620148120013 MS 0800279-16.2014.8.12.0013, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 15/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2019) (Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS – DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA LIMINAR PARA ESTENDER OS EFEITOS DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, SUSPENDENDO OUTROS PREGÕES PRESENCIAIS – RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE EVIDENCIADA, SEM COMPROVAÇÃO DE JUSTO MOTIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0009199-30.2020.8.16.0000 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 24.08.2020)

(TJ-PR - AI: 00091993020208160000 PR 0009199-30.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 24/08/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2020) (Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO: HABILITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - PRECLUSÃO: INOCORRENCIA - DOCUMENTOS: RAZOABILIDADE - CONCESSÃO LIMINAR - REQUISITOS: PRESENÇA. 1. A preclusão do direito de impugnar o edital de licitação na esfera administrativa não impede o exame de legalidade pelo Poder Judiciário. 2
. Inseridas cláusulas restritivas em aparente violação aos princípios da ampla concorrência e da razoabilidade, cabível a concessão liminar em mandado de segurança, embora deva a questão solucionar-se no curso do devido processo legal.

(TJ-MG - AI: 10778150005396001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 16/02/2016, Data de Publicação: 22/02/2016) (Grifo nosso)

Portanto, resta afastando o requisito probabilidade, considerando que a previsão contida no Edital N° 2020.001.PMA.SEURB, especificando o fornecimento de vale combustível na modalidade impressa, restringe o caráter competitivo do certame.

Logo, não tendo o resultado do processo licitatório observado a isonomia da concorrência, na forma exigida na Lei nº8.666/93, mostra-se desproporcional e desarrazoado conferir o efeito suspensivo pleiteado.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos suscitados pela agravante foram objeto de detida e razoável análise pelo Juízo a quo, não restando demonstrado, de plano, a presença do requisito probabilidade.

Ademais, constata-se que não há risco de dano irreversível, uma vez que inexistem indícios de que a questão não possa aguardar julgamento em definitivo, em sede de Apelação. Logo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023